Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736221-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARA JORGE DOS SANTOS, ANTONIO DEUSDETE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAZARA JORGE DOS SANTOS e ANTONIO DEUSDETE DOS SANTOS para reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes, mantendo o entendimento de que ocorreu a preclusão para impugnar os parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em vício ao homologar cálculo (ID 229899181) em valor substancialmente inferior ao que fora anteriormente confessado pelo próprio agravado em duas oportunidades (IDs 181679253 e 208643837) e, inclusive, inferior a cálculo anterior da própria Contadoria, que já havia sido homologado pelo juízo (ID 208760145). Alega que tal conduta viola a isonomia processual, a boa-fé objetiva, em razão do comportamento contraditório do ente público (venire contra factum proprium), e a segurança jurídica. Aponta a existência de grande discrepância entre os valores apresentados ao longo da fase de cumprimento de sentença, o que demandaria a realização de perícia contábil para a correta apuração do débito. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer os cálculos anteriormente homologados (ID 208760145) ou, subsidiariamente, para que seja determinada a realização de perícia contábil. Preparo dispensado, tendo em vista que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem (decisão ID 115533350). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos legais necessários para o deferimento do pedido liminar. A controvérsia central reside na apuração do valor devido em sede de cumprimento de sentença, havendo notável divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e pela própria Contadoria Judicial em momentos distintos do processo. A parte agravante aponta a existência de cálculos anteriormente homologados e de valores confessados pelo Distrito Federal que seriam superiores ao último montante apurado e validado pelo juízo de origem. Embora a argumentação recursal aponte para aparente comportamento contraditório do agravado e para uma considerável variação de valores, a questão de fundo envolve a análise de critérios técnicos de atualização monetária e incidência de juros, matéria de certa complexidade que demanda um exame aprofundado, incompatível com este juízo perfunctório. Desse modo, a probabilidade do direito, neste momento processual, não se mostra suficientemente demonstrada. Ademais, a decisão agravada fundamenta-se em ponto processual relevante, qual seja, a ocorrência de preclusão. Conforme pontuado pelo juízo de origem, a parte exequente, ora agravante, foi devidamente intimada para se manifestar sobre os cálculos que resultaram no valor homologado e deixou transcorrer o prazo in albis, o que, em tese, estabiliza a questão referente aos parâmetros contábeis adotados. Essa fundamentação, por si só, enfraquece a plausibilidade do direito alegado em sede de liminar. Portanto, mostra-se mais prudente aguardar a manifestação da parte agravada, a fim de que se estabeleça o contraditório e se reúnam mais elementos para uma análise exauriente do mérito recursal. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator